Tribunal: TJBA
Processo: 8046024-95.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8046024-95.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSELITA NERI DOS SANTOS SILVA e outros (2) Advogado(s): BRUNO DAMASCENO FERREIRA SANTOS, MAX DA SILVA BANDEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES APOSENTADOS DO TCE/BA. ESTABILIDADE ECONÔMICA. PEDIDO DE REAJUSTE VINCULADO AO VALOR DO SÍMBOLO TCE-04 FIXADO PELA LEI ESTADUAL Nº 14.640/2023. VANTAGEM PESSOAL INCORPORADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por servidores aposentados com direito à paridade, objetivando a aplicação do valor atualizado do símbolo TCE-04 à vantagem pessoal de estabilidade econômica incorporada aos proventos de aposentadoria, nos mesmos moldes dos servidores ativos do TCE/BA. Afirmam que a interpretação da Lei Estadual nº 14.640/2023 pela SUPREV, ao não estender o reajuste aos inativos, violaria o princípio da paridade. Requerem a concessão da segurança para aplicar o novo valor do símbolo TCE-04 à referida vantagem e a restituição dos valores retroativos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se os servidores inativos, aposentados com direito à paridade, têm direito líquido e certo à atualização da vantagem pessoal de estabilidade econômica, incorporada aos seus proventos, com base no novo valor do símbolo TCE-04 estabelecido pela Lei Estadual nº 14.640/2023, tal como aplicado aos servidores ativos do TCE/BA. III. RAZÕES DE DECIDIR A estabilidade econômica constitui vantagem pessoal incorporada aos proventos do servidor, conforme art. 2º da Lei Estadual nº 13.471/2015. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF estabelece que, uma vez incorporada aos proventos, a vantagem pessoal decorrente de exercício de cargo comissionado perde a vinculação direta com o cargo de origem e passa a se sujeitar apenas aos reajustes gerais ou revisões lineares aplicáveis à categoria. O entendimento da Administração Pública, ao considerar a estabilidade econômica como parcela nominalmente identificada e desvinculada de reajustes dos cargos em comissão da ativa, encontra respaldo na legislação e na jurisprudência, não configurando ilegalidade ou abuso de poder. Os documentos juntados aos autos não demonstram a existência de direito líquido e certo à pretendida vinculação entre os valores dos símbolos dos cargos comissionados e a vantagem pessoal dos inativos, não havendo previsão legal que assegure tal equiparação. Precedentes deste Tribunal. IV. DISPOSITIVO Segurança denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXIX; 37, XV; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei Estadual nº 13.471/2015, art. 2º, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.375.085/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 18.03.2014; STF, AI 753463 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 22.10.2013; TJ-BA, MS 8045281-22.2023.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Andrade, j. 17.08.2024; TJ-BA, Apelação 8016503-56.2022.8.05.0039, Rel. Des. Rosita Falcão, j. 07.05.2024; TJ-BA, Apelação 8016516-55.2022.8.05.0039, Rel. Des. Marcelo Britto, j. 04.03.2024. TJ-PE, Remessa Necessária Cível 0513966-8, Rel. Des. Demócrito Ramos Reinaldo Filho, j. 28.11.2019, DJe 10.12.2019. TJ-GO, Apelação Cível 5294515-41.2021.8.09.0051, Rel. Reinaldo Alves Ferreira, j. 14.07.2022. TJ-GO, Apelação Cível 0150951-02.2015.8.09.0051, Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury, j. 02.05.2019, DJe 02.05.2019. TJ-RN, Apelação Cível 20180070600, Rel. Juiz Convocado Luiz Alberto Dantas Filho, j. 12.03.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8046024-95.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrantes JOSELITA NERI DOS SANTOS SILVA e outros e como impetrado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA